Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727940-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA MARIA DE ATAIDE AGRAVADO: PAULO DE CAMARGO SCANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mariza Maria de Ataíde contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, ao fundamento de não ter restado comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias da agravante, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Em síntese, a agravante sustenta ter sido condenada ao pagamento de aluguéis vencidos, no valor individual de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios à razão de um por cento (1%) ao mês, referentes aos meses de fevereiro a abril de 2024, além daqueles vencidos ao longo do processo até a efetiva desocupação do imóvel objeto da lide. Narra que, após o trânsito em julgado da sentença e o início da fase executiva, houve o bloqueio eletrônico (Sisbajud) no valor total de R$ 6.316,11 (seis mil e trezentos e dezesseis reais e onze centavos) em suas contas bancárias. Argumenta, ainda, que apresentou tempestivamente impugnação à penhora, alegando especificamente a impenhorabilidade dos montantes de R$ 5.120,00 (cinco mil e cento e vinte reais), referentes à reserva financeira destinada ao custeio das despesas essenciais para manutenção da saúde própria e dos filhos menores, e de R$ 150,09 (cento e cinquenta reais e nove centavos), correspondente ao benefício social Bolsa Família. Assevera que a decisão impugnada incorreu em erro ao indeferir o incidente sob o fundamento de insuficiência probatória acerca da origem das verbas, destacando que restaram evidenciadas a natureza alimentar das quantias e sua situação de hipossuficiência econômica. A agravante enfatiza encontrar-se desempregada, sendo mãe de três menores, e que seu sustento provém exclusivamente do benefício social mencionado, reforçando, para tanto, a alegação de vulnerabilidade social e econômica. Ademais, respalda-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal acerca da extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária onde os valores estejam depositados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, com vistas à imediata liberação e restituição dos valores bloqueados, ou seja, R$ 5.120,00 (cinco mil e cento e vinte reais) destinados à manutenção básica da agravante e seus dependentes, e R$ 150,09 (cento e cinquenta reais e nove centavos) relativos ao benefício social Bolsa Família. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da medida, consubstanciados na probabilidade do direito invocado e no periculum in mora, caracterizado pelo comprometimento de sua subsistência imediata. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas bloqueadas e determinando-se a imediata liberação dos valores constritos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ressalta se, para adequada delimitação do objeto deste agravo, que o inconformismo recursal circunscreve se exclusivamente às importâncias de R$ 5.120,00 (cinco mil e cento e vinte reais) e R$ 150,09 (cento e cinquenta reais e nove centavos), reputadas impenhoráveis pela recorrente. O saldo remanescente do bloqueio – R$ 1.046,02 (mil e quarenta e seis reais e dois centavos) – não foi impugnado, inexistindo insurgência quanto à sua constrição. Partindo dessa premissa, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre montante que constitui tanto reserva financeira necessária à subsistência da sua família, como também parcela oriunda do benefício “Bolsa Família” fornecido pelo governo federal especificamente para famílias de baixa renda. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Além disso, como se sabe, o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Dessa forma, defiro a liminar pretendida, para determinar o imediato desbloqueio dos valores de R$ 5.120,00 (cinco mil e cento e vinte reais) e R$ 150,09 (cento e cinquenta reais e nove centavos) constritos nas contas bancárias da agravante, mantida a penhora sobre o saldo remanescente de R$ 1.046,02 (mil e quarenta e seis reais e dois centavos). Comunique se ao juízo de origem para cumprimento. Intime se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator